Tribunal: TJDFT
Processo: 0700860-10.2018.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
FAMÍLIA. CRIANÇA E ADOLESCENTE. PROTEÇÃO INTEGRAL. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA.
1. Em razão do contexto de violência conjugal e da possível situação de risco do menor, deve prevalecer, na regulamentação das visitas paternas, o parecer psicossocial, que com fundamento no melhor interesse da criança e no princípio da precaução estabeleceu que os contatos sejam feitos de forma gradual, acompanhados e sem a possibilidade, por ora, de pernoite.
2. O artigo 35 do Estatuto da Criança do Adolescente submete a guarda e o regime de visitas à cláusula rebus sic standibus, sendo, portanto, possível alterá-los a qualquer tempo, desde que haja modificação na situação de fato.
3. Recurso conhecido e desprovido.